Tribunal: TJSP
Processo: 1505091-71.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505091-71.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AISLAN
CARLOS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria
preliminar e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
2

VOTO No 26850 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1505091-71.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: AISLAN CARLOS ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Absolvição Inadmissibilidade
Existência de prova segura da autoria e materialidade dos crimes

Condenação mantida.
NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. Materialidade devidamente
evidenciada por laudo de exame químico toxicológico assinado por perito
competente.
Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 139/146), acrescenta-
se que AISLAN CARLOS ALVES, por infração ao artigo 33, “caput”, da lei no
11.343/06, foi condenado às penas 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, com pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa.
Inconformado, apela arguindo, preliminarmente, nulidade processual
ante a ausência de materialidade, eis que não teria sido juntado aos autos o laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
3
exame químico toxicológico definitivo; no mérito, busca absolvição por insuficiência
probatória; alternativamente, pleiteia a desclassificação de sua conduta para a
prevista no artigo 28 da lei no 11.343/06, e, por fim, almeja que a prisão preventiva
seja substituída por outra medida cautelar constante no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Regularmente processado o recurso, por seu improvimento, foi o
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça de fls. 221/228.
É o relatório.
A matéria preliminar deve ser rejeitada, e isto porque como
oportunamente lembrado pelo Dr. Promotor de Justiça nas suas bem lançadas
contrarrazões, “Inicialmente, não se questiona que a Lei 11.343/06 prevê a existência
de duas espécies de laudos do entorpecente apreendido para o fim de comprovação da
materialidade delitiva, consoante depreende-se de seu art. 50:
(...)
O laudo de constatação, de natureza menos técnica, é aquele elaborado
para indicar a natureza e a quantidade da droga apreendida, podendo ser firmado por
um perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, sendo que na sua elaboração são
empregados reagentes químicos, que deixam o objeto de determinada cor quando se
trata de droga.
O laudo químico toxicológico, por sua vez, de natureza mais técnica -
por isso denominado de definitivo, deve ser elaborado, em regra, por perito criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
4
oficial, com o emprego de meios e métodos científicos e seguros quanto ao resultado.
Assim, tem-se que a natureza do laudo é aferida pelo meio empregado
para análise da droga apreendida e não em razão do momento de sua elaboração, pois
perfeitamente possível a apresentação de laudo químico toxicológico já para lavratura
do auto de prisão em flagrante.
Entretanto, diferente do alegado pela defesa, a Lei em momento algum
exige a apresentação de ambos os laudos para confirmação da materialidade delitiva,
tão somente prevendo que para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante é
suficiente o laudo de constatação.
Em verdade, a Lei aponta que, em se realizado o laudo de constatação
para lavratura do auto de prisão em flagrante, recomenda-se a elaboração de laudo
químico toxicológico para reanálise do entorpecente, cuja conclusão pode ratificar ou
não a conclusão daquele.
Ocorre que, analisando-se os autos, verifica-se que no presente caso, em
razão da natureza da droga - ecstasy, cuja constatação não se mostraria possível pelos
meios menos técnicos, o Instituto de Criminalística procedeu desde o início a elaboração
do laudo químico (fls. 16/20).
Conforme se verifica, tal laudo foi elaborado por perito criminal e
empregando meios e métodos científicos (cromatografia gasosa acoplada a
espectrometria de massas), tanto que apontou o exato composto químico presente no
entorpecente (metilenodioximetanfetamina - MDMA), diferente do que ocorreria em
laudo de constatação, no qual seriam empregados reagentes químicos que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
5
alterariam sua cor para indicar a existência de substâncias entorpecentes mais comuns.
Aliás, a elaboração de laudo químico mesmo para a lavratura do auto
de prisão em flagrante acabou comprovada pela narrativa apresentada pelo PM
Guilherme, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, que em Juízo contou que
a lavratura do auto foi mais demorada que o normal em razão da elaboração do laudo
pericial (fls. 137), demonstrando que foi realizado exame definitivo na droga.
Portanto, verifica-se que, diferente do sustentado pela defesa, o feito
encontra-se devidamente instruído com o laudo definitivo, que atestou
peremptoriamente a natureza do entorpecente apreendido, não havendo se falar em
nulidade da sentença.”
Observo, por oportuno, que o laudo pericial juntado às fls. 16/20 e
81/85 é suficiente para comprovar a materialidade do delito, posto que elaborado
por perito oficial, no Laboratório de Toxicologia Forense.
Sem prejuízo, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...) 2. A
Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.544.057/RJ, firmou o entendimento
no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à
comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes e que, sem
referido laudo, se torna forçosa a absolvição do acusado, por ausência de
materialidade. Contudo, firmou-se igualmente entendimento no sentido da
possibilidade de se excepcionar a imprescindibilidade do laudo definitivo, nas hipóteses
em que a materialidade puder ser atestada pelo laudo de constatação provisório,
quando este possuir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
6
elaborado, inclusive, por perito oficial.” (HC no 513.454/PE, Quinta Turma, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 6.8.2019).
Vencida esta questão primeira, no mérito, não há como prosperar a
pretensão absolutória ou desclassificatória esposada pela esforçada defesa, e isto
porque, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas na denúncia, policiais
surpreenderam o apelante trazendo consigo, para entrega ao consumo de terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal, cerca de 200 comprimidos
contendo 62,51g de Metilenodioximetanfetamina (MDMA), vulgarmente conhecida
como ecstasy.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo auto de exibição
e apreensão de fls. 11/12 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 16/20.
A autoria delitiva do réu, de igual sorte, ficou amplamente provada
conforme se extrai da minuciosa análise dos autos.
O apelante, em solo policial, permaneceu silente a mercê de suas
garantias constitucionais. Em juízo, esclareceu que a droga apreendida seria para
saciar seu próprio vício, que ganha cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
por mês como barbeiro, que é usuário de drogas sintéticas e maconha há cerca de 15
(quinze) anos, mas, desde que preso, não fez mais uso de nenhuma droga, mesmo sem
tratamento para drogadição, versão que restou isolada do robusto conjunto
probatório encontrado nos autos.
Conforme se extrai da r. sentença, “Os policiais militares Marcos e
Guilherme declararam, quando ouvidos na Delegacia, que estavam em patrulhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
7
com outros membros da ROCAM, por volta das 14h, nas imediações da estação
rodoviária, momento em que foram informados que um indivíduo, em atitude suspeita,
aparentando nervosismo, tentava pegar carona na frente da rodoviária. De posse das
características, visualizaram o réu e o abordaram, encontrando 200 (duzentos)
comprimidos semelhantes a “ecstasy” no bolso dianteiro de sua calça, além de R$ 30,00
(trinta reais) em notas e moedas. Ainda, na carteira dele, localizaram R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) em notas diversas, uma passagem do “Expresso
Adamantina” com saída de Ribeirão Preto/SP e destino Marília/SP, além de um celular.
Informalmente, o acusado disse aos policiais que trouxe os entorpecentes de Ribeirão
Preto e pagou R$10,00 (dez reais) em cada comprimido com a intenção de revendê-los
em 'raves' e demais festas na cidade Marília pelos valores de R$ 30,00 (trinta reais) a
R$ 50,00 (cinquenta reais). Em juízo, corroboraram os depoimentos anteriores,
esclarecendo que o réu demonstrava nervosismo pela presença da polícia, mas não
aparentava ter feito uso de substância entorpecente. Ainda, disseram que, na ocasião,
verificaram que o acusado cumpria pena em regime aberto por crime de tráfico ilícito
de entorpecente (teria trazido crack a Marília), mas nunca o abordaram
anteriormente.”
Nem se alegue que os policiais envolvidos na operação quiseram
prejudicar o réu ou justificar a sua atuação, movidos por sentimentos torpes.
Aliás, é preciso repudiar, definitivamente, os ataques injustifi-cados a
depoimentos prestados por policiais ou guardas municipais. Sua qualidade de
funcionários públicos infunde credibilidade, pois são chamados a depor sobre fatos
que presenciaram ou vivenciaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
8
Neste sentido, a Jurisprudência:
“A simples condição de policial não torna a testemu-nha
impedida ou suspeita” (RTJ 68/54).
No mesmo diapasão, o aresto do saudoso Desembar-gador Ary
Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes
da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor
dos armários de reminiscên-cias especiosas. Desde que
verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há
nenhu-ma razão, de ordem alguma para que se repudie a
palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de coibindo o cri-me, operar, e nada
menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado
essa insensatez” (RJTJESP 136/477).
Há a considerar, ainda, que não parece crível que funcionários
públicos saiam pela via pública, com entorpecentes, e escolham, de forma aleatória,
quem vão prejudicar naquele dia para justificarem sua atuação perante a sociedade;
tudo a demonstrar o acerto da decisão condenatória.
É de valia lembrar, que os policiais foram uníssonos em afirmar que
foram informados da existência de uma pessoa nas imediações da estação rodoviária
agindo de forma suspeita, sendo que de posse das características físicas do mesmo,
acabaram por abordar o apelante, que trazia consigo 200 comprimidos de “ecstasy”,
além da quantia de R$ 480,00, em notas diversas, asseverando os milicianos que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
9
momento da apreensão da droga o réu confessou que iria revendê-la em festas
“raves”.
Note-se, ainda, que o réu não trouxe qualquer documento hábil que
demonstrasse ter condições econômicas de comprar expressiva quantidade de
comprimidos de “ecstasy” sem comprometer o pagamento de suas necessidades
básicas e o fato de ser usuário de entorpecentes não o ilide da participação no
nefando comércio que, muitas vezes, serve exatamente para obtenção de recursos
financeiros que possam patrocinar o uso das drogas.
Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é harmônica e
leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. A condenação do réu, como já
referido, é medida de rigor, sendo impossível sua absolvição ou a desclassificação.
As penas foram criteriosamente fixadas, eis que pena-base ficou um
sexto acima do mínimo legal considerando a quantidade de drogas e o seu alto grau
lesivo, sendo aumentada na segunda fase devido ao reconhecimento da agravante
(reincidência), totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime fechado, com pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
reprimenda que se torna definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
Impossível a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da lei no
11.343/06, eis que o réu é reincidente, portanto, não preenche os requisitos legais
para usufruir da benesse.
O regime de pena fixado na sentença merece ser mantido, pois é o
mais adequado para o caso concreto, considerando a potencialidade lesiva da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505091-71.2019.8.26.0344 -Voto no
10
apreendida (cocaína) - enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos que tal
conduta gerou na paz social.
Ao praticar o tráfico de entorpecentes em tela, o apelante en-sejou
enormes malefícios à Sociedade que se viu desorganizada, desassosse-gada e
impotente para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei.
O grave crime praticado pelo apelante também está a exigir do Estado
medida que, durante seu período de correção, reeducação, reintegração, e
ressocialização, o impeça de tornar a delinquir, e o neutralize, fazendo com que deixe
de prejudicar outras pessoas inocentes e de colocar em risco a sociedade.
Não bastasse isto, impõe-se ao apelante uma resposta estatal
adequada até mesmo para que se sinta desestimulado a prosseguir por este caminho
abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena.
Note-se, por fim, que o apelante respondeu ao processo segregado
cautelarmente e agora condenado e sem alteração no 'statu quo', de se manter a
prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
De tudo se vê, que o ilustre sentenciante, fazendo da prova cuidadosa
análise, deu ao caso dos autos adequada solução, que deve prevalecer por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Posto isto, rejeitada a matéria preliminar, nega-se provimento ao
recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator